Tribunal: TJDFT
Processo: 0765180-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCORPORAÇÃO AO PROTOCOLO DO SUS PARA PATOLOGIA DIVERSA. APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ. AUSENTES OS REQUISITOS.
1. O medicamento pleiteado pelo Recorrente (USTEQUINUMABE) está incorporado ao protoloco do SUS, porém para patologia diversa do demandante.
2. Segundo se depreende da leitura da Lei n. 8.080/1990, as diretrizes terapêuticas formuladas pelo SUS são definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado. Assim, não obstante a incorporação do medicamento em atos normativos do SUS, a previsão para patologia diversa do Autor equivale a dizer que o fármaco não foi incorporado em atos normativos do SUS para a situação clínica do demandante. Nesse contexto, o caso amolda-se com perfeição ao precedente vinculante firmado no Tema 106 do STJ, que trata dos requisitos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.
3. Se o Requerente não preencheu o requisito previsto no item 1 do Tema 106 do STJ, consistente na demonstração de ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não constante do protocolo do SUS.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.